Tribunal: STF
Processo: ARE 1270979
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – LEGISLAÇÃO LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul concedeu a segurança, determinando o restabelecimento dos proventos de militar reformado. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente afirma violados os artigos 2º, 5º, inciso XXXVI, 37, cabeça, 97, 103-A e 201, § 9º, da Constituição Federal. Alega contrariados os princípios da separação dos Poderes, da moralidade e da legalidade. Assevera malferida a coisa julgada ante o descumprimento do preceito de sentença penal transitada em julgado mediante o qual determinada a perda do cargo. Aduz descumprida a regra de reserva de Plenário. Diz que a exclusão a bem da disciplina implica a cassação do direito à percepção de proventos. Sustenta não haver direito adquirido à aposentação.
    2. Quanto à evocação do artigo 97 da Lei Fundamental, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto. Na espécie, o Colegiado local acabou por decidir em harmonia com o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, a partir da interpretação da legislação de regência. 
    Colho do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
    Registre-se, inicialmente, que a pretensão inicial volta-se exclusivamente à questão alusiva ao benefício previdenciário, concedido e agora revogado pela autoridade coatora. 
    Nesse norte, reputo inaplicáveis as disposições contidas nos arts. 115, do Estatuto da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, bem como arts. 92, I, “b”, do CP; 98 do CPM, todas alusivas à perda do posto e da função militar. 
    A celeuma deve ser solucionada a partir das normas de índole previdenciária, portanto. 
    Nesse norte, em conformidade com o disposto no art. 102, § 1º, da mesma Lei 8.213/90, de aplicação subsidiária por força do disposto no art. 65 da Lei Estadual nº 2.207/2000, que peço vênia para transcrever: 
    "A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos." 
    O impetrante possui direito líquido e certo à concessão do benefício de aposentadoria, fato que tenho por incontroverso. 
    Não merece prosperar o entendimento no sentido de que, mesmo concedida a aposentadoria, deveria ela ser cassada em razão da condenação penal, por força do disposto no art. 134 da Lei 8.112/90. Isso porque referida norma (que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União) trata de sanção administrativa sem previsão correspondente no estatuto dos servidores estaduais, pelo que não tem aplicação na espécie dos autos. 
    Oportuno mencionar, nesse ponto, que a cassação de aposentadoria remonta a tempos distantes, em que o servidor fazia jus aos proventos de aposentadoria como um direito decorrente do fato de exercer função pública por certo tempo e independentemente de contribuição. Após as Emendas Constitucionais nº 3/93 e 20/98 o regime previdenciário dos servidores passou a ter caráter contributivo, equiparando-se ao regime geral de previdência. 
    Com efeito, se o direito à aposentadoria do servidor público é idêntico (ou tende a ser) ao do trabalhador privado, é possível estabelecer um paralelo entre eles. O servidor demitido do serviço público, a exemplo do trabalhador demitido por justa causa, depois de alcançar os requisitos para a concessão de aposentadoria, poderá requerer a sua concessão independentemente do desligamento. Solução diversa implicaria em odioso enriquecimento sem causa em favor do Erário, o que afronta o princípio da moralidade administrativa. 
    […]
    Dessarte, o direito ao benefício não se discute, conquanto reconhecidos os requisitos necessários à sua concessão e efetivamente concedido, sendo manifestamente ilegal a sua cassação imposta pela Administração Pública. A conduta da autoridade coatora de reconhecer o direito à aposentadoria do impetrante para, em momento posterior, cassar esse mesmo direito sob premissas equivocadas, revela clara violação ao princípio da boa-fé objetiva. 
    […]
    Não é demais lembrar que a relação jurídica previdenciária, como qualquer outro negócio jurídico, não pode ser impactada pela cessação do vínculo estatutário, tendo em vista o princípio atuarial a que se submete, sendo inarredavelmente devida a contraprestação depois de regulamente cumprida a prestação (contribuição). 
    À toda evidência, somente pela análise do quadro fático e interpretação da legislação local seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    A controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário –, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator